Tribunal: TJMT
Processo: 0005755-13.2014.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 0005755-13.2014.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: ADÃO WILHA MARQUES PORTELA.
Recorridas: PONTO CERTO UTLIDADES DOMÉSTICAS, CLAUDINÊ BOBATO AMORIM E SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM.
Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005755-13.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO WILHA MARQUES PORTELA - CPF: 206.122.651-53 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), PONTO CERTO UTLIDADES DOMESTICAS (RECORRIDO), IDELMAR BARBOZA MONTEIRO - CPF: 820.379.731-87 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (RECORRIDO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens das devedoras, extinguiu o cumprimento de sentença.

O requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

Devidamente intimadas, apenas as executadas
CLAUDINÊ BOBATO AMORIM E SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM apresentaram as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD e, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“A inexistência de bens passíveis de penhora se encontram elencadas dentre as hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, previstas no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Assim, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito, alternativa não resta senão por termo ao processo.

O desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens. Ademais, a parte exequente, maior interessada no feito, quedou-se inerte ante a intimação para manifestar-se no feito. Assim, o processo deve ser extinto, com base no art. 485, IV, do Diploma Processual, e art. 53, §4°, da Lei n° 9.099/95.

Ainda segundo o processualista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Processo Civil", salientando que o juiz pode, inclusive, agir de ofício, ainda que não haja provocação da parte interessada, visto que as disposições ali contidas, no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, relacionam-se com requisitos procedimentais de ordem pública.

Este é o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, que ressaltam a possibilidade de extinção do processo executivo por outras razões além daquelas expressamente previstas no art. 924 do CPC:

"A execução seguirá tomando bens do devedor e alienando-os, até a integral satisfação do crédito exigido ou até que outra causa determine sua conclusão. Exaurida a finalidade da execução, ou inviabilizada por outra razão, deverá ela ser formalmente concluída, dando-se fim ao processo." (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, volume 3: execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

O Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade.”

Os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Ademais, oportuno mencionar que diante do insucesso da penhora o exequente foi devidamente intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias indicasse bens a penhora, todavia, quedou-se inerte diante da determinação, conforme certidão de id de no 212592251.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024